Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-90.2024.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001352-90.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 28.234.887/0001-00 (APELANTE), ALLYSON GABRIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO - CPF: 063.628.431-00 (ADVOGADO), JAQUES BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 617.763.511-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois a parte apelante enfrentou, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC.

Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o juízo de origem enfrentou os argumentos da parte autora e concluiu pela regularidade dos juros pactuados, nos termos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

No mérito, os juros remuneratórios pactuados estão dentro dos parâmetros praticados no mercado à época da contratação e não há comprovação de abusividade ou descompasso com a taxa média de mercado, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 382).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001352-90.2024.8.11.0021

APELANTE: MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MULTIAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
contra a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional n. 1001352-90.2024.8.11.0021, movida em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
condenando a ora Apelante ao pagamento

das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de provas, e nulidade da sentença por deficiência na sua fundamentação.

No mérito, arguiu onerosidade excessiva e abusividade dos juros, bem como a possibilidade de revisão dos mesmos, em razão da aplicação de taxa divergente daquela contratada.

Alega, ainda, violação ao Código de Defesa do Consumidor, e, com isso, pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 275317386, pela manutenção da sentença.

Preparo efetuado, consoante ID. 275993868.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE

De início,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Ao analisar as razões recursais, verifico que a parte apelante enfrentou, ainda que de forma singela, os fundamentos da sentença recorrida, impugnando-os.

Logo, estão atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, confunde-se com o mérito e será analisada em tópico próprio.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não merece prosperar a alegação de deficiência na fundamentação da sentença.

Ao contrário do afirmado pela recorrente, o juízo
a quo
analisou os elementos constantes dos autos, enfrentando a tese autoral de abusividade dos juros remuneratórios.

A sentença recorrida consignou expressamente que
"os juros remuneratórios, também chamados compensatórios, têm por fim remunerar o mutuante pelo uso do capital emprestado",
tratando-se de encargo lícito e distinto dos juros moratórios.

Além disso, fundamentou de forma clara que não houve comprovação de que a taxa contratada estava distante da realidade do mercado financeiro vigente à época, tampouco que era abusiva ou acima da média praticada. Citou, inclusive, jurisprudência do STJ no sentido de que a mera alegação de excesso em relação ao patamar de 12% ao ano não configura abusividade (Súmula 382).

Por fim, concluiu que
"não há razão para a alteração do pactuado",
mantendo as taxas de juros remuneratórios nos termos avençados.

Portanto, a sentença enfrentou especificamente os pontos controvertidos e os fundamentos jurídicos pertinentes à solução da demanda, atendendo às exigências do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação
.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, a
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional e a
condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, a parte autora não logrou êxito em comprovar que os encargos cobrados estavam distantes da realidade do mercado financeiro à época da contratação, limitando-se a alegar genericamente o excesso.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, os juros remuneratórios possuem natureza jurídica distinta dos moratórios, constituindo a contraprestação devida ao mutuante pelo empréstimo concedido.

Trata-se de encargo remuneratório lícito, livremente pactuado entre as partes, desde que não configurada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No presente caso, não houve comprovação dessa hipótese excepcional de cabimento da revisão de juros remuneratórios prevista na jurisprudência do STJ.

In casu,
verifica-se que foram pactuados juros de 0,48% ao mês e 6,0% ao ano, conforme contrato colacionado aos autos (ID 275315492).

Portanto, está de acordo com a legislação pertinente e com a taxa média de mercado.

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento há muito tempo sumulado no sentido de que
a abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do mercado, o que não verificado no caso concreto
(Súmula 382, do STJ).

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025